Tribunal: TJES
Processo: 5000977-97.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-97.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINGTON EVANGELISTA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTAS GRAVES (FUGAS). TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o restabelecimento do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, em razão de histórico de faltas graves consistentes em fugas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena, considerando faltas graves pretéritas e a aplicação do Tema 1.161 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Tema 1.161) no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período recente.
4. A prática reiterada de faltas graves, especialmente fugas, evidencia resistência à execução penal e compromete o juízo de confiança necessário à concessão do livramento condicional.
5. O atestado de boa conduta carcerária não vincula o magistrado, que pode valorar negativamente o histórico prisional para aferição do mérito subjetivo.
6. A ausência de novas infrações desde 2022 não afasta a gravidade concreta das faltas anteriores, sobretudo diante da reiteração de evasões.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A análise do requisito subjetivo para concessão ou restabelecimento do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1.161 do STJ. 2. A prática de faltas graves, especialmente fugas reiteradas, é fundamento idôneo para o indeferimento do benefício, ainda que ausentes infrações recentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.050.850, DJe 22/12/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.161.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº

5000977-97.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON EVANGELISTA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
WELLINGTON EVANGELISTA DA COSTA

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Vila Velha, que indeferiu o pedido de restabelecimento de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (ID nº 17906159), o agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para a benesse, argumentando que: (i) as faltas graves registradas (fugas) são pretéritas, ocorridas em 2019 e 2022, sendo a última há mais de três anos; (ii) mantém conduta ilibada desde a recaptura em agosto de 2022, sem novos registros de infrações; (iii) a suspensão anterior do benefício decorreu de ação penal da qual foi posteriormente absolvido; (iv) a aplicação do Tema 1161 do STJ não deve ser automática, sob pena de criar uma “pena perpétua” de mau comportamento.

Ao final, requer o provimento do recurso para que lhe seja concedido o livramento condicional.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 17906159 pugnando pelo provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18637806) opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para o restabelecimento do livramento condicional, especificamente quanto ao
"bom comportamento durante a execução da pena"
, previsto no artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante teve o benefício suspenso em 05/08/2024 devido à autuação de nova ação penal, da qual foi posteriormente absolvido. Contudo, o Juízo da Execução negou o restabelecimento fundamentando-se no histórico conturbado do apenado, que registra duas faltas graves por fuga (01/02/2019 e 27/03/2022), com a última recaptura em 03/08/2022.

A despeito da manifestação favorável do
Parquet
em primeira instância, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.161, fixou tese vinculante estabelecendo que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses mencionado na alínea "b" do inciso III do art. 83 do Código Penal.

No caso em tela, o registro de duas fugas no curso da execução revela nítida resistência à terapêutica penal e descompromisso com as obrigações impostas pelo Estado. A fuga é considerada a falta disciplinar mais grave, pois rompe o pacto de confiança necessário para a concessão de benefícios que pressupõem o autoconhecimento e a disciplina do reeducando para o convívio social antecipado.

Embora o agravante alegue a reabilitação pelo tempo e a ausência de novas faltas desde 2022, a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores orienta que o atestado de boa conduta carcerária não vincula o magistrado, que deve sopesar a gravidade concreta das infrações anteriores na análise global do mérito.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STJ citado no parecer ministerial:

"A existência de falta grave durante a execução penal é circunstância idônea para o indeferimento do benefício, pois compromete o preenchimento do requisito subjetivo, independentemente de eventual reabilitação." (STJ; AgRg-HC 1.050.850; DJE 22/12/2025) .

A reiteração em evasões demonstra que o apenado ainda não atingiu o senso de responsabilidade e autodisciplina indispensáveis à concessão da liberdade condicional. O livramento não é um direito automático pelo decurso do tempo, mas um prêmio conferido àquele que demonstra, por todo o histórico da pena, estar apto a retornar à sociedade.

Portanto, o histórico prisional desfavorável do agravante obsta a formação de um juízo de convicção seguro sobre o seu mérito subjetivo no atual momento processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.